Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021852-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVANTE), VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - CPF: 299.483.198-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal. Agravo em execução penal. Remição de pena. Conclusão de curso superior. Atividades complementares à graduação. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

A questão consiste na remição da pena por conclusão de curso superior e realização de atividades complementares.

III. Razões de decidir

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
.

A conclusão de curso superior “
durante o processo de execução da pena
” possibilita o “
acréscimo de 1/3 (um terço) de remição de pena, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal
”.

O agravante “
faz jus à remição de pena proporcionalmente aos estudos realizados a partir do início da execução penal
”, embora tenha iniciado o curso superior no primeiro semestre do ano de 2016, antes da audiência admonitória.

Dispõe a Resolução no 391/2021 do CNJ que “
o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará
”

as práticas sociais educativas não-escolares (art. 2o, parágrafo único, II).

O c. STJ possui entendimento de que se mostra possível a interpretação “
in bonam partem
” do art. 126 da LEP para admitir a remição decorrente de “
atividades que não estejam expressas no referido dispositivo legal
”.

“
A finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
”.

Os cursos e atividades complementares de capacitação profissional realizados pelo agravante caracterizam práticas sociais educativas não-escolares, permitindo-lhe a remição da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 1 (um) dia de reprimenda a cada 12 (doze) horas de atividades escolares e práticas sociais educativas não-escolares devidamente certificadas, devendo ser observada a carga horária do bacharelado em Direito a partir do início do cumprimento da pena [7.8.2017] até a colação de grau [20.2.2019], com acréscimo de 1/3 (um terço).

Tese de julgamento
:

A conclusão de curso superior, durante o cumprimento da pena, autoriza a remição proporcional ao período de estudos realizado após o início da execução penal.

Os cursos e atividades de capacitação profissional configuram práticas sociais educativas não-escolares e permitem a remição de pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 1o, I e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.863.149/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 22.3.2023; TJMT, AGEXPE 1009229-18.2022.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.07.2022; TJMG, AGEXPEN 2659278-40.2022.8.13.0000, Rel. Dr. Richardson Xavier Bran, j. 24.04.2023; TJPR, AGEXPEN 0003100-51.2019.8.16.0009, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 23.01.2020; TJMG, AGEXPEN no 1.0016.14.004088-8/002 – Relator: Dr. Richardson Xavier Brant – j. 27.2.2023; TJMG, AGEXPEN no 1.0000.19.130119-1/005 – Relator: Des. Kárin Emmerich – j. 4.5.2022; TJMG, AGEXPEN no 1.0000.23.078994-3/001 – Relator: Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira - j. 7.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021852-46.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0017239-15.2017.8.11.0042), que indeferiu pedido de remição pelo estudo em cumprimento de penas por peculato, corrupção ativa, estelionato, organização criminosa
a
20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto diferenciado -
arts. 312, 333 e 171, todos do CP c/c art. 2o, da Lei no 12.850/2013 –
em razão de acordo de colaboração premiada homologado judicialmente (
ID
231865186
).

O agravante sustenta que a “
conclusão do Curso de Direito
” e a realização de “
atividades complementares
” lhe conferem “
o direito de remição de pena
”.

Pede provimento para que seja concedido o benefício (ID 231865185).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID

231865187).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 231865186).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que “
não há comprovação suficiente de frequência, aproveitamento, regularidade do curso ou mesmo de que o estabelecimento de ensino esteja autorizado ou conveniado
”

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID

241412194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por peculato – art. 312 do CP – praticado em 31.12.2002 e transitada em julgado no dia 31.3.2021 (Ação Penal no 0000310-32.2009.4.05.8401);

- 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por peculato e organização criminosa – art. 312 do CP c/c art. 2o da Lei no 12.850/2013 – cometidos em 2.6.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 18.4.2017 (Ação Penal no 0002162-18.2016.8.26.0483);

- 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por corrupção ativa e estelionato – arts. 333 e 171, ambos do CP – transitada em julgado no dia 8.6.2022 (Ação Penal no 0003729-52.2007.4.03.6181).

Em 26.8.2016, o e. TJSP homologou o Acordo de Colaboração Premiada no 0.045.380-90.2016.8.26.0000, firmado entre LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN [agravante] e o Ministério Público do Estado de São Paulo (ID 231865190– fls. 269/276).

Em 7.8.2017, o agravante compareceu na audiência admonitória para “
ser advertido das condições do regime de cumprimento da pena
” (ID 231865191– fls. 23/24).

Em 9.4.2024, o agravante requereu a “
remição de penas pelo estudo
” (ID 231867152 – fls. 18/21).

Em 30.4.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (231867152– fls. 38/43).

Em 18.6.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição nos seguintes termos:

“[...]

Analisando o pedido do reeducando, verifico que juntou na seq. 179.2 certificados e atestados de conclusão de cursos, os quais passo a apreciar.

Pois bem. Quanto ao pedido de remição por eventos e cursos à distância, foi anexado ao processo certificados e atestados que demonstram a participação do reeducando em diversos eventos jurídicos, como as Semanas Jurídicas, Conferência Estadual da Advocacia e Encontro da Advocacia Criminal de Mato Grosso. Contudo, esses documentos não são suficientes para reconhecer a remição por estudo, pois não comprovam que o detento realmente estudou, já que não há informações sobre o conteúdo programático ou o aproveitamento pelo detento. [...]

Da mesma maneira, os cursos à distância preparatórios para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não são suficientes para justificar a remição, uma vez que os documentos referentes a esses cursos não fornecem detalhes sobre o conteúdo programático, não registram a participação nas aulas ministradas e não demonstram o aproveitamento alcançado pelo detento.

Assim, para que um detento seja beneficiado com remição de pena por concluir um curso profissionalizante à distância, é imprescindível que a instituição de ensino mantenha vínculo com o presídio e esteja devidamente cadastrada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação (MEC). Este entendimento foi estabelecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou decisão monocrática do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, bem como já houve posicionamento pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada, conforme precedentes: REsp n. 2.082.457, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 04/12/2023; REsp n. 2.053.661, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/11/2023; REsp n. 2.062.003, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2023; e REsp n. 1.965.900, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 01/08/ 2023.

Ademais, com relação ao pedido de remição pelo curso superior, friso que, apesar de o histórico e o certificado de conclusão do curso tenham sido apresentados no movimento 179.2, verifica-se que o período solicitado para remição é anterior ao início do cumprimento da pena, ou seja, o reeducando iniciou o curso de Direito em 2016, e começou a cumprir pena apenas após ser admoestado em 07/08/2017. Logo, entendo que não é possível considerar a remição nesses casos.

À vista do exposto, indefiro o pedido de remição pelo estudo na forma solicitada pela Defesa. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 231865186)

Pois bem.

Extrai-se que o agravante apresentou os seguintes documentos referentes aos seus estudos:

1) Certificado de Conclusão de Bacharelado em Direito, acompanhado do respectivo histórico escolar, emitidos pela Universidade de Cuiabá (ID 231867152 – fls. 33/37);

2)

Certificado de Participação em Evento “OAB – 1a Fase – Simulado”, emitido por Damásio Educacional (ID 231867152 – fls. 22);

3) Certificado de Conclusão de “Curso Online OAB – 1a Fase – Intensivo”, emitido pela Damásio Educacional (ID 231867152 – fls. 23);

4) Certificado de Conclusão de “Curso Online OAB 2a Fase Regular D. Penal” (ID 231867152– fls. 24);

5) Declaração de Matrícula em “Curso SAT Online OAB 1a Fase – Reta Final”, emitido pela Damásio Educacional (ID 231867152 – fls. 25);

6) Certificado de Participação na 21a Semana Jurídica, emitido pela Universidade de Cuiabá (ID 231867152 – fls. 26);

7) Certificado de Conclusão do Curso “Direito Civil Esquematizado – Parte Geral”, emitido pelo Instituto Mato Grossense de Estudos Jurídicos (ID 231867152 – fls. 27);

8) Certificado de Participação na XX Conferência Estadual da Advocacia e XX Semana Jurídica, emitido pela OAB-MT e ESA-MT (ID 231867152 – fls. 28);

9) Certificado de Conclusão de “Curso Online Intensivo OAB 1a Fase XXVI Exame de Ordem Unificado”, emitido por CERS Cursos Online (ID 231867152 – fls. 29);

10) Certificado de Conclusão de “Curso de Resolução de Questões Objetivas e Interdisciplinares – OAB 1a Fase XXXVI Exame de Ordem Unificado”, emitido por CERS Cursos Online (ID 231867152 – fls. 30);

11) Certificado de Conclusão de “Reta Final para OAB 1a Fase XXXVI Exame de Ordem Unificado - Gratuito”, emitido por CERS Cursos Online (ID 231867152– fls. 31);

12) Certificado de Participação no “II Encontro da Advocacia Criminal de Mato Grosso”, emitido pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas de Mato Grosso - ABRACRIM-MT (ID 231867152 – fls. 32).

Consta que na audiência admonitória, realizada no dia 7.8.2017, com a finalidade de dar início ao cumprimento das penas, o agravante comprovou estar matriculado no curso de Direito ofertado pela Universidade de Cuiabá, consoante Atestado de Matrícula subscrito por Daniela Paes M. Samaniego [Coordenadora do Curso de Direito – campus Pantanal], em 25.7.2017 (ID 231865191 – fls. 25).

Observa-se que o agravante concluiu a graduação em Direito no segundo semestre do ano de 2018 e colou grau no dia 20.2.2019, de acordo com Certificado de Conclusão de Bacharelado em Direito e histórico escolar, emitidos pela Universidade de Cuiabá (ID 231867152 – fls. 33/37).

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE no 1009229-18.2022.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022).

Frise-se, ainda, que a conclusão de curso superior “
durante o processo de execução da pena
” possibilita o “
acréscimo de 1/3 (um terço) de remição de pena, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal
” (TJMG, AGEXPEN no 2659278-40.2022.8.13.0000 – Relator: Dr. Richardson Xavier Bran - Câmara Justiça 4.0 – 24.4.2023).

No caso, o agravante “
faz jus à remição de pena proporcionalmente aos estudos realizados a partir do início da execução penal
” (TJPR, AGEXPEN no 0003100-51.2019.8.16.0009 – Relator: Des. Luís Carlos Xavier - 2a Câmara Criminal – 23.1.2020), embora tenha iniciado o curso superior no primeiro semestre do ano de 2016, antes da audiência admonitória.

Noutro giro, verificam-se que os documentos apresentados pelo agravante tratam da realização de cursos e atividades complementares à graduação em Direito (ID 231146665 – fls. 22/32).

Dispõe a Resolução no 391/2021 do CNJ que “
o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará
”

as práticas sociais educativas não-escolares, as quais podem ser definidas como:

“
Atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
” (art. 2o, parágrafo único, II).

Ademais, a referida resolução estabelece que “
a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares
” (Resolução no 391/2021 do CNJ, art. 4o, parágrafo único).

Com efeito, o c. STJ possui entendimento de que se mostra possível a interpretação “
in bonam partem
” do art. 126 da LEP para admitir a remição decorrente de “
atividades que não estejam expressas no referido dispositivo legal
” (AgRg no REsp no 1.863.149/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023).

Ademais, a Lei de Execuções Penais exige, tão somente, a “
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável
” (TJMG, AGEXPEN no 1.0016.14.004088-8/002 – Relator: Dr. Richardson Xavier Brant - Câmara Justiça 4.0 – 27.2.2023).

Destaca-se, ainda, que “
a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
” (TJMG, AGEXPEN no 1.0000.19.130119-1/005 – Relator: Des. Kárin Emmerich - 9a Câmara Criminal Especializa – 4.5.2022).

Nesse quadro, os cursos e atividades complementares de capacitação profissional realizados pelo agravante caracterizam práticas sociais educativas não-escolares, permitindo-lhe a remição da pena (TJMG, AGEXPEN no 1.0000.23.078994-3/001 – Relator: Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira - Câmara Justiça 4.0 – 7.8.2023).

Logo, o agravante possui direito à remição de pena na proporção de “
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
”, acrescidos de 1/3 (um terço) pela conclusão do curso superior durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 126, § 1o, I e § 5o, da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 1 (um) dia de reprimenda a cada 12 (doze) horas de atividades escolares e práticas sociais educativas não-escolares devidamente certificadas, devendo ser observada a carga horária do bacharelado em Direito a partir do início do cumprimento da pena [7.8.2017] até a colação de grau [20.2.2019], com acréscimo de 1/3 (um terço).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
0017239-15.2017.8.11.0042
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024